Tribunal: STF
Processo: RE 101159
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-29
Data de publicação: 1984-06-29

Ementa:
ICM. FARELO DE SOJA. MANDADO DE SEGURANÇA.
SENDO O FARELO DE SOJA PRODUTO INDUSTRIALIZADO, NÃO INCIDE, NA SUA
EXPORTAÇÃO, O § 8º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI 406/68, QUE SÓ SE
APLICA A ICM DEVIDO NA SAIDA DE PRODUTO NÃO INDUSTRIALIZADO PARA O
EXTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM A RESSALVA DAS VIAS
ORDINARIAS PARA A DISCUSSÃO DA CONSTITUCIONALIDADE, OU NÃO, DA BASE
DE CALCULO FIXADA, COM APOIO NOS CONVENIOS E NA LEGISLAÇÃO LOCAL,
PARA O DIFERIMENTO DE QUE, EM VERDADE, SE TRATA.